Tribunal: STF
Processo: Rcl 70229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PARCELA SALARIAL DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP/89 – 26,05%. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 26.156-MC/DF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS.



Relatório



    1. Em 23.3.2025, foi julgada procedente a reclamação ajuizada por Renata Cardoso de Sá Ribeiro Razuck contra ato da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo qual determinada a supressão de parcela 
salarial incorporada aos vencimentos da servidora por decisão judicial (URP/89 26,05%), em contrariedade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF, nestes termos:



    “Seja realçado estar a reclamante abrangida pela medida liminar deferida no Mandado de Segurança n. 26.156/DF, pois os elementos constantes dos autos eletrônicos revelam ter sido ela redistribuída da Universidade de Brasília para a Universidade Federal do Rio de Janeiro em momento posterior à decisão invocada como parâmetro de descumprimento. (...)



    9. A medida liminar deferida naquela ação mandamental foi mantida, em decisão unânime, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, pelo que o direito líquido e certo à percepção da vantagem pecuniária em questão foi confirmada, em decisão final. Disso decorre a constatação de que a supressão da parcela URP/89 26,05% determinada administrativamente representa contrariedade à decisão invocada como paradigma de descumprimento, não podendo prevalecer. 



    O direito à manutenção do pagamento da parcela remuneratória objeto do Mandado de Segurança n. 26.156/DF foi reconhecido à reclamante e incorporado, em caráter definitivo, ao seu patrimônio jurídico, pelo que não se há cogitar a perda desse direito em razão de sua redistribuição à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse direito se incorporou ao patrimônio jurídico pessoal da servidora, ativa ou aposentada, alcançada pela decisão judicial e, mesmo sendo prestação de trato sucessivo, não se perdeu pela redistribuição para outra entidade federal de ensino superior.



    Pela decisão invocada como paradigma de descumprimento, cujo conteúdo e alcance foram ratificados no julgamento de mérito, não se assentou que o direito à manutenção da vantagem pecuniária se daria apenas enquanto a servidora se mantivesse filiada ao sindicato que a substituiu processualmente na ação e enquanto estiver vinculada à Universidade de Brasília. Diferente disso, reconheceu-se à servidora pública substituída, então vinculada à Universidade de Brasília, o direito a persistir percebendo a parcela remuneratória nas mesmas condições em que vem sendo paga há aproximadamente trinta anos. 



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar a manutenção do pagamento da parcela referente à URP/89 26,05% à reclamante” (doc. 12).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 23.3.2025, Renata Cardoso de Sá Ribeiro Razuck opõe, em 26.3.2025, tempestivos embargos de declaração (doc. 16).



    3. Alega que, pela “decisão ora embargada julgou procedente a presente reclamação constitucional, cassando o ato reclamado e determinando a manutenção da parcela URP (...) Todavia, além do restabelecimento da rubrica, a reclamante também requereu a condenação da UFRJ ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas decorrentes do corte ilegal (...) Isso porque a parte reclamante está desde abril de 2021 sem receber a rubrica que lhe é devida” (fls. 1-2, doc. 16).



    Sustenta que, pela decisão embargada, “não [se] abordou o pedido de condenação ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas, de modo que [se] incorreu em omissão, conforme os artigos 1.022, II, do Código de Processo Civil” (fl. 2, doc. 16).



    Ressalta “decisão recente da Reclamação Constitucional nº 59.251-DF, em que o eminente Ministro Gilmar Mendes determinou ‘o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram afetadas pela suspensão’ ilegal da URP: [nestes termos] ‘Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o imediato reestabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em favor da reclamante, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Determino, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram afetadas pela suspensão. Prejudicado o pedido liminar’” (fl. 2, doc. 1).



    Requer “sejam providos os embargos de declaração, para que haja manifestação acerca do ponto, conferindo-se ainda efeitos infringentes ao feito a fim de modificar a decisão neste aspecto” (fl. 2, doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    5. Na espécie, não se comprovam omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, entretanto, há de se acolherem estes embargos de declaração opostos apenas para esclarecer os limites da decisão proferida na presente reclamação.



    6. Como assentado na decisão embargada, o ato da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo qual determinada a supressão de parcela salarial incorporada aos vencimentos da embargante por decisão judicial (URP/89 26,05%) contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF.



    Pela decisão invocada como paradigma de descumprimento, cujo conteúdo e alcance foram ratificados no julgamento de mérito, reconheceu-se à servidora pública o direito de persistir percebendo a parcela remuneratória referente à Unidade de Referência Padrão de 1989, (URP) no percentual de 26,05%.



    Assim, reconhecido o direito líquido e certo da embargante no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF e julgado procedente a presente reclamação, cassados estão os atos praticados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro pelos quais suprimida indevidamente a parcela salarial incorporada aos vencimentos da servidora (URP/89 26,05%).



    7. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração para esclarecer que a reclamação foi julgada procedente para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 – URP, no percentual de 26,05%, em favor da embargante, em conformidade com a decisão proferida no Mandado de Segurança n. 26.156-MC/DF (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora